Tribunal: STF
Processo: ADI 7711
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM DESCONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A LEI N. 11.365/2022: INDEFERIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 3.12.2024, não foi conhecida a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido Solidariedade contra os arts. 4º e 13 da Resolução n. 611/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran e o art. 6º da Lei n. 19.262/2016 de Goiás, nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 4º E 13 DA RESOLUÇÃO N. 611/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN E ART. 6º DA LEI N. 19.262/2026 DE GOIÁS. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REMANUFATURA OU RECICLAGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA” (doc. 31).



    Contra essa decisão o Diretório Nacional do Partido Solidariedade interpôs o presente agravo regimental (doc. 35).



    Em 20.2.025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, agendado para se iniciar em 28.2.2025.



    2. Em 25.2.2025, pela Petição/STF n. 22.667/2025, o Diretório Nacional do Partido Solidariedade requer “a concessão da sustentação oral no julgamento do agravo interno interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 01519538220241000000 (ADI 7711), em observância ao entendimento recentemente adotado por esta Suprema Corte” (doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    4. As alterações promovidas na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal pela Resolução n. 669/2020 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I – recurso de apelação; 



    II – recurso ordinário;



    III – recurso especial;



    IV – recurso extraordinário;



    V – embargos de divergência;



    VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    5. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há necessidade de deferimento ou indeferimento do pedido de sustentação oral pelo relator, pois caberia ao advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    6. Na espécie vertente, em vez de encaminhar as sustentações orais nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, o advogado peticionou para futuramente apresentar as sustentações orais, procedimento em total desconformidade com o que determina a Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de sustentação oral, pois apresentado em desconformidade com a Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, e anoto a possibilidade de os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora